Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716005-72.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NITA NEIVA MARQUES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação do apelado em contrarrazões, no que concerne à regularidade da representação processual, em ID 70204749. Após, retornem para exame. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator